Tribunal: STF
Processo: HC 196508
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do agravante.